Tribunal: TJDFT
Processo: 0010790-67.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010790-67.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CREUZA ALVES RODRIGUES, CRYSTIANNE MARCIA MARINHO DOS SANTOS, DARCY DE OLIVEIRA CARVALHO, DELZUITA FERREIRA DA COSTA SOARES, DENISE CABRAL SIQUEIRA DE CAMARGO, DERMIVALDO LEONARDO DOS SANTOS, DINALVA NEVES DE MELO, DOMINGAS DE OLIVEIRA COSTA, DORVALETA PEREIRA PINHO, DULCINEA DE SOUZA, EBRON HELLEN DA SILVA SOARES, EDGAR JOSE CANEDO, EDILSON FERREIRA BATISTA, EDILSON MORAIS DA SILVA, EDISON COSME DA SILVA, EDMEA NORBERTA BARBOSA MORENO, EDMILSON CARLOS PEREIRA, EDSON DA SILVA OLIVEIRA, EDSON LOPES GESTEIRA, ELI SERGIO BEZERRA DE MELO, ELIANE NASCIMENTO DE SOUSA, ELSON DE SOUZA, ERASMO DA SILVA VIANA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária (id 19908570). Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto